Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709604-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA, JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL CURTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova expedição de ofício ao CAGED e de realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, condicionando a pesquisa simples à juntada de planilha atualizada do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação de pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD com reiteração automática (teimosinha) em curto lapso temporal da realização de pesquisa anterior e a expedição de novo ofício ao CAGED, diante da alegação de esgotamento das diligências anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de ofício ao CAGED já havia sido realizada, conforme consta nos autos, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto. 4. A reiteração de pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD exige razoabilidade, sendo necessário lapso temporal relevante ou indícios de alteração patrimonial do devedor. 5. A última pesquisa foi realizada recentemente, não havendo elementos que justifiquem nova tentativa, mesmo na funcionalidade “teimosinha”. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a repetição de diligências em curto intervalo de tempo, sem novos elementos, configura medida inócua. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, exige lapso temporal razoável ou indícios de alteração patrimonial do devedor. 2. A expedição de ofício ao CAGED é incabível quando a diligência já foi realizada por outro meio válido”. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Código de Processo Civil: arts. 6o, 139, IV; 798, II, “c”; 854. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - TJDFT, Acórdão 1756997, 0701343-81.2023.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJE 04/10/2023. - TJDFT, Acórdão 1365464, 0717439-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJE 08/09/2021. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 854 e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando a legalidade da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. Aduz que a negativa da medida viola os princípios da cooperação e da razoabilidade. Defende que a funcionalidade permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio por até 60 (sessenta) dias. Pondera, ainda, que a suspensão do processo de execução deve ser precedida do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJRS. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, 139, inciso IV, 854 e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto. Precedentes. IV - In casu, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer a desproporcionalidade e a irrazoabilidade dos valores bloqueados por meio da utilização dessa modalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028